Tribunal: TJPA
Processo: 0002555-25.2011.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002555-25.2011.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIO CLECIO MENEZES DE FRANCA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que julgou improcedente a denúncia formulada contra o réu, imputado pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, caput, da Lei nº 9.503/1997). A acusação pleiteia a condenação do apelado, enquanto a defesa postula o improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça opina pelo improvimento do apelo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos provas robustas suficientes para condenar o acusado pelo delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio do livre convencimento motivado exige que a decisão condenatória seja amparada em provas produzidas sob o contraditório e suficientes para gerar certeza acerca da autoria e materialidade delitiva. No presente caso, a prova testemunhal não se revelou conclusiva quanto à conduta negligente do acusado. À míngua de provas robustas e indubitáveis, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
e a consequente manutenção da absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO

4. Apelação não provida.

______

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 155 e 386, VII. Lei nº 9.503/1997, art. 302.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos __ dias do mês de _______ de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará
, irresignado com os termos da
r. sentença proferida pelo d.
Juízo da
4ª Vara de Criminal da Comarca de Ananindeua/PA
, que julgou improcedente a denúncia formulada contra Antônio Clécio Menezes de Franca,

acusado da prática do crime previsto no artigo 302,
caput
, da Lei n. 9.503/97 (cf. ID 20009300).

Inconformada, a acusação pugna pela condenação do apelado
(cf. ID 20009302).

Em contrarrazões, a defesa do réu requer o improvimento da apelação (cf. ID 20009303).

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifesta pelo improvimento do recurso (cf. ID 23016735).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610 do CPP.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a acusação se insurge contra a absolvição do apelado, sustentando que há provas suficientes nos autos para a condenação pelo delito previsto no artigo 302,
capu
t, da Lei n.º 9.503/97.

Data maxima venia
, não assiste razão ao
parquet
. Senão vejamos.

O artigo 155 do CPP estabelece o princípio do livre convencimento motivado do julgador, que determina o julgamento do processo com base na análise das provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório, e fundamentando sua convicção.

Nesse sentido, a instrução probatória se destina a colher provas lícitas e idôneas, somando-se às coletadas na fase policial, de modo a se buscar um resultado para conferir um provimento estatal à pretensão acusatória inicial.

Assim, devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito, deve o Estado agir, impondo as sanções penais previstas no direito substantivo.

De outra banda, permeando dúvidas acerca da responsabilidade penal do agente imputado pelo
dominus litis
, em observância aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal constitucionalmente estabelecidos, a absolvição é a medida de rigor a ser imposta.

É o caso dos autos. Para melhor demonstrar, transcrevo a fundamentação empregada (ID 20009300):

O acervo probatório dos presentes autos compreende o auto de Inquérito Policial instaurado por Portaria da Autoridade Policial

(ID’s 83153599, 83153602, 83153605, 83153609, 83153621 e 83153623 - em cujo bojo está o laudo de levantamento do local de crime, fls. 24 – ID

83153605 - e as mídias digitais inseridas nos ID’s 98814127 e 98814127, dos autos principais, onde está o registro do depoimento de uma testemunha arrolada na denúncia, a qual afirmou não recordar dos fatos, enquanto que o acusado utilizou seu direito constitucional ao silêncio.

Da análise percuciente desse acervo probatório extrai-se a ausência de elementos de prova aptos a autorizar a emissão de édito condenatório em desfavor do réu pelo crime que lhe foi imputado na denúncia, não tendo sido apresentada prova indubitável de que ele agiu com imprudência na condução do veículo que ensejou o sinistro que levou ao óbito da vítima.

Assim sendo, cediço que para estribar uma condenação criminal é imprescindível a presença de prova contundente apta a atestar a culpabilidade (lato sensu) do réu, impõe-se a absolvição do acusado, eis que meros indícios, desacompanhados de prova robusta, deixam margem à dúvida, fator determinante para a expedição de decreto absolutório por força do princípio do in dubio pro reo, especialmente em razão do que estabelece o art. 155, do CPP.

(...)

Assim, ante a ausência da "verdade estreme de dúvidas" e à míngua de provas robustas nos autos, entendo que o melhor caminho é o da absolvição.

Ante o exposto, e por tudo o que dos autos consta, fundamentado no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, julgo TOTALMENTE IMPROCEDENTE a acusação contida na denúncia, para o fim de ABSOLVER o acusado ANTONIO CLECIO MENEZES DE FRANCA

Sem muito mais a acrescentar, eis que concisa, objetiva e devidamente embasada a sentença absolutória, a constatação é de que não há como condenar o recorrido com o que dos autos consta.

Destaco que não se trata aqui de reconhecer como falsa a versão acusatória ou verídica a defensiva, mas de conferir ao réu o benefício da dúvida, a qual, quando existente, deve ser dirimida em seu favor (
in dubio pro reo
), em fiel observância ao princípio da presunção de inocência. Isso porque o decreto condenatório reclama a presença de um conjunto probatório harmônico e seguro, que, quando insuficientemente delineado, torna a absolvição a medida de rigor a se adotar.

Por isso, alinho-me ao entendimento proferido pelo d. Juízo
a quo
e mantenho a absolvição por insuficiência probatória, nos moldes do artigo 386, VII, do CPP.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, acompanhando o parecer da d. Procuradoria de Justiça, nego provimento ao recurso.

É o voto.

Belém, 04/12/2024